Tribunal: TJSP
Processo: 0022844-48.2000.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2021 – Município de Araçatuba – Sentença que extingue, de ofício, o feito executivo, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, diante da comprovação pelo próprio exequente da venda do bem imóvel tributadoem 1995, portanto, antes do ajuizamento da execução ocorrida em 04/12/2000 – Insurgência da exequente – Não cabimento –

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2021 – Município de Araçatuba – Sentença que extingue, de ofício, o feito executivo, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, diante da comprovação pelo próprio exequente da venda do bem imóvel tributadoem 1995, portanto, antes do ajuizamento da execução ocorrida em 04/12/2000 – Insurgência da exequente – Não cabimento – Efetuado o registro da venda do bem imóvel tributado no CRI local em 1995, a publicidade erga omnes do negócio jurídico ocorreu antes do ajuizamento da execução, motivo pelo qual se conclui que a execução fiscal foi dirigida equivocadamente contra parte ilegítima, devidamente reconhecida pelo Juízo, com a extinção da ação contra o executado – Afastada a pretensão do exequente quanto à condenação do executado nas verbas da sucumbência, por ausência de cumprimento de obrigação acessória – Constatado, no caso concreto, que foi o próprio exequente quem deu causa ao direcionamento incorreto da execução fiscal, pois não avaliou corretamente quem era o legítimo proprietário do imóvel à época da propositura da demanda – Sentença mantida – Recurso não provido.